Tribunal: TJMT
Processo: 1006979-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006979-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (AGRAVANTE), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTODIO - CPF: 022.929.071-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006979-07.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: MARCOSVAL PAIANO.

AGRAVADO:
HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTÓDIO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno proposto por
MARCOS PAIANO
contra a decisão de ID n. 294135387
NÃO CONHECEU
o Agravo de Instrumento por ele interposto.

Defende, expressamente
“, entre os pedidos citados na decisão monocrática, e que foram objeto de decisões nos autos de origem, houve o acréscimo de fundamentos e de pedidos (...) ainda que prevalecesse o entendimento de que o pedido de penhora do valor estivesse intempestivo, o que se demonstrará que não espelha a realidade dos fatos, ao menos o pedido subsidiário do agravo de instrumento deve ser conhecido.”.

No mérito, pelo provimento.

Indeferida a liminar.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, embora alegue o Agravante a necessidade reforma da decisão monocrática, porquanto teria interesse em recorrer, pela existência, inclusive de pedido subsidiário, a decisão agravada fora clara, sendo colacionada,
per relatione
, conforme autoriza o STJ:

“...

A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, não conhecer do Recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni “O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).”.

Consoante se depreende dos autos, os pedidos versados nesse Instrumental já foram analisados em 26/08/2022 e apenas MANTIDOS na decisão agravada, vejamos:

Decisão proferida em 26/08/2022

“Defiro o pedido de id. Num. 92699566. Expeça-se ofício para proceder à baixa da penhora, com ônus ao Exequente.

A penhora e avaliação é posterior a medida cautelar criminal de sequestro, não tendo este juízo competência para analisar os inúmeros argumentos apresentados pelo Exequente no id. Num. 89353423.

Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste o Credor quanto o interesse na substituição da penhora dos semoventes pela penhora de crédito a ser obtido com a alienação judicial dos bens sequestrados no rosto do processo criminal.”

Decisão agravada:

“Os demais pedidos formulados pelo Credor no id. Num. 94322831 – Págs. 01/05 seguem indeferidos pelas razões já expostas no id. Num. 93631894 – Págs. 01/02.”.

Pedido do Agravante nesta seara Recursal:

“a r. decisão agravada seja reformada para o reconhecimento da condição de terceiro de boa-fé do Agravante, com os privilégios legalmente outorgados pelos artigos 121 e 133, §1o do CPP, e determinada a efetiva penhora dos valores objeto da fraude à execução reconhecida no processo cível de origem, sem restrições, e que o valor fruto da hasta pública seja transferido ao Agravante, comprovadamente terceiro de boa-fé, assim que disponibilizado ao Juízo Penal.”.

Resta clarividente que o intento do Agravante é a preferência de penhora já analisada no ano de 2022, decisão esta que não fora alvo do Recurso competente, tendo o Recorrente vindo a Recorrer somente em 11/03/2025, quando da manutenção do decisum, ou seja, muito tempo após o decurso do prazo de 15 dias a que alude o art. 1.003, § 5o, do CPC:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5o. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. (g.n.).

A tempestividade constitui exigência prevista na lei processual no sentido de que o Recurso adequado e cabível deve ser interposto dentro do prazo legal, sob pena de configurar-se a preclusão temporal e formação da coisa julgada, sendo cediço que o mero Pedido de Reconsideração não tem força para interrompê-lo.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PROTOCOLO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Recurso interposto contra decisão que simplesmente manteve decisão anterior não pode ser conhecido, por intempestividade. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, sendo que a decisão com conteúdo lesivo e, portanto, agravável, era a primeira”. (TJSP - AI: 2037974-71.2022.8.26.0000, Relatora: Maria do Carmo Honorio, 6a Câmara de Direito Privado, julgado em 09/03/2022, publicado: 09/03/2022) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento (AgRg no AREsp 58.638/SC). A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, que vem previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil e sua inobservância enseja o não conhecimento do recurso. O pedido de reconsideração não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção”. (TJMT - AGR: 10126069420228110000, Relator: Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/05/2023, publicado: 16/05/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO INDEFERIDO - RECONSIDERAÇÃO - ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER - PRECLUSÃO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso, que é contado da ciência da primeira decisão proferida e não da segunda que somente a ratificou.” (TJMT 1018328-12.2022.8.11.0000 MT, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/11/2022, publicado: 01/12/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - APELO INTEMPESTIVO - AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso”. (N.U 0010570-61.2016.8.11.0015, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/06/2023, publicado no DJE 29/06/2023) (g.n.)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, ante a sua manifesta intempestividade.”.

Como se vê, o Recorrente faz uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado com base questão já analisada, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025